Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-12.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA GENITORA. ENTREGA VOLUNTÁRIA. ART. 19-A DO ECA. PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL PELA AVÓ. CRIANÇA JÁ INSERIDA EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 370 do CPC permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide. Logo, o juiz pode julgar antecipadamente a lide, sem que implique cerceamento de defesa.
2. A entrega voluntária de criança para adoção é instrumento garantido a toda mãe e encontra amparado no art. 19-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Embora a regra seja a criação da criança no seio de sua família biológica, existem situações nas quais deve-se inseri-lo em família substituta, como forma de priorizar o seu melhor interesse.
4. O interesse do filho menor é princípio determinante de todas as avaliações que refletem as relações de filiação.
5. Demonstrado no caso concreto a vontade inequívoca de a mãe entregar o filho para adoção, por ser fruto de violência sexual, sua colocação em família substituta atende o seu melhor interesse, visto que o pedido de guarda, postulado pela avó biológica, acabaria por prejudicar tanto à genitora, quanto à criança, pois poderia trazer lembranças dolorosas relacionadas à sua concepção. Em tal contexto, há risco concreto de trauma para o infante caso venha tomar conhecimento da sua origem.
6. Apelação não provida. Unânime.